Tribunal: CARF
Processo: 13808.000424/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é o meio adequado para constituir o crédito tributário evidenciado em procedimento de revisão de ofício da apuração espontânea do tributo realizada pelo contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. DESISTÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXCESSO. POSTERGAÇÃO.
A compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal não configura postergação do pagamento de tributos.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto de infração, ainda que a sua exigência esteja suspensa em razão de determinação judicial.
MULTA DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL.
Incide multa de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto de infração lavrado para prevenir a decadência, quando a multa de ofício não é devida e a exigência está suspensa em razão da existência de processo judicial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.000424/2002-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.560 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
ANGLO AMERICAN NIQUEL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
O auto de infração é o meio adequado para constituir o crédito tributário
evidenciado em procedimento de revisão de ofício da apuração espontânea do
tributo realizada pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
DESISTÊNCIA
DA
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DISPOSITIVO
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXCESSO. POSTERGAÇÃO.
A compensação de prejuízos fiscais acima do limite legal não configura
postergação do pagamento de tributos.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO
JUDICIAL.
Incidem juros de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto
de infração, ainda que a sua exigência esteja suspensa em razão de
determinação judicial.
MULTA DE MORA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO
JUDICIAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.000424/2002-09
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

Incide multa de mora sobre o crédito tributário constituído por meio de auto de
infração lavrado para prevenir a decadência, quando a multa de ofício não é
devida e a exigência está suspensa em razão da existência de processo judicial.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
ANGLO AMERICAN NÍQUEL BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 8.823 (fls. 253), pela DRJ
São Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 273) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário (fls. 81) para exigir CSLL relativa ao
ano 1996, bem como juros de mora, totalizando uma exigência de R$ 711.560,40. A fiscalização
realizou revisão da declaração de rendimentos do contribuinte, quando constatou que este
efetuou “compensação da base de cálculo negativa de períodos-base anteriores na apuração da
contribuição social sobre o lucro líquido superior a 30% do lucro líquido ajustado”. A auditoria
fiscal está descrita no Termo de Constatação de fls. 71. Saliente-se que o contribuinte estava
albergado por decisão judicial que o autorizou a realizar compensação sem o referido limite
legal, razão pela qual o lançamento tributário foi realizado apenas para evitar eventual
decadência, conforme o artigo 63 da Lei no 9.430/1996.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 85 com os argumentos assim
sintetizados:
1) O auto de infração é nulo, pois o tributo em questão, qual seja, a CSLL está
fulminada pela decadência, já que é espécie de tributo sujeito ao lançamento por homologação.
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

Assim, o prazo decadencial para a constituição de eventual crédito pelo Fisco obedece à regra do
§4o do artigo 150 do CTN;
2) No presente caso é evidente o decurso do lapso temporal superior a 5 (cinco)
anos entre o fato gerador da CSLL, ocorrido em 31 de dezembro de 1996 e o lançamento de
ofício efetuado pelo Fisco em 11 de março de 2002, com a lavratura do auto de infração. Deste
modo, quando a fiscalização efetuou o lançamento do tributo este já estava extinto pela
decadência.
3) O que determina a contagem do prazo decadencial é a natureza do tributo,
portanto, o não pagamento do valor do tributo antecipado não descaracteriza a sua natureza.
4) O Termo de Intimação datado de 23 de agosto de 2001, enviado à Recorrente e
destinado à solicitação de documentos não interrompe o prazo decadencial em questão, uma vez
que, nos termos do § 2o do artigo 7o do Decreto n° 70.235/72, referido Termo tem validade de
60 (sessenta) dias, prorrogáveis sucessivamente por igual período por qualquer outro ato que
indique o prosseguimento dos trabalhos, o que não existiu no caso em tela, razão pela qual não
era mais válido quando o auto de infração foi lavrado e, portanto, não interrompeu o prazo
decadencial da exação em comento;
5) O meio utilizado para a constituição do crédito tributário pelo Fisco, qual seja,
lavratura de auto de infração, é meio inadequado, visto que não foi apurada nenhuma
irregularidade, tampouco imposta penalidade ao contribuinte, devendo a fiscalização nestes
casos utilizar-se do meio próprio para a constituição do crédito tributário, qual seja, a notificação
de lançamento, nos termos dos artigos 9o e 11 do Decreto n° 70.235/72;
6) A lavratura do presente auto de infração contradiz a autorização judicial,
proferida mediante sentença judicial favorável nos autos do mandado de segurança n°
960012270-9, que autorizou a Recorrente a compensar integralmente as bases de cálculo
negativas da CSLL geradas até 31/12/1994 com o lucro líquido apurado no ano calendário de
1996;
7) A correta interpretação do artigo 38 da Lei n° 6.830/80 é a de que só há
renúncia do contribuinte a esfera administrativa, quando este ingressa cm juízo para discutir o
próprio auto de infração, ou seja, depois da autuação;
8) A renúncia à esfera administrativa, nos termos do artigo 51 da Lei n° 9.784/99
há de ser expressa, mediante manifestação escrita do contribuinte, não se admitindo sua
presunção pela Administração Pública;
9) Outros argumentos foram deduzidos no bojo destes autos como objeto de
defesa da Recorrente, os quais são distintos daqueles apresentados em juízo, quais sejam, a
inadequação do meio utilizado; a correta interpretação ao disposto no artigo 38 da Lei n°
6.830/80; a ilegalidade da multa e dos juros de mora exigidos, notadamente pela taxa SELIC;
10) A Administração Pública possui competência para não aplicar lei que afronta
a Constituição Federal, uma vez que a observância dos princípios constitucionais é obrigatória a
todos os agentes públicos, devendo, pois analisarem e se manifestarem acerca das irregularidades
relacionadas pela Recorrente;
11) Caso os julgadores entendam que a Recorrente possui razão quanto ao mérito,
não é necessária a declaração de nulidade do auto de infração por vício formal, nos termos do
artigo 59, § 3o do Decreto n° 70.235/72;
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

Quanto ao mérito:
12) A limitação à compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSLL, instituída pela Medida Provisória n° 812/94, convertida na Lei n° 8.981/95, representa
violação a diversos princípios constitucionais e dispositivos legais, tais como ofensa aos
princípios da irretroatividade das leis e do direito adquirido, alteração do conceito de lucro
utilizado pela CF em seu artigo 195, inciso I, em desrespeito ao artigo 110 do CTN e a diversos
princípios inerentes à ciência contábil, criação de empréstimo compulsório, sem observância dos
requisitos estabelecidos pelo artigo 148 da CF, e tributação com efeito de confisco, vedada pelo
artigo 150, inciso IV da CF;
13) São indevidos os juros moratórios por estarem ausentes os requisitos
caracterizadores da mora, visto que a Recorrente estava amparada por medida liminar que
suspendia a exigibilidade da exação;
14) A taxa SELIC é ilegal, uma vez que não foi criada por lei, mas por normas do
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em ofensa ao princípio
constitucional da legalidade e ao disposto no artigo 161, § 1o do CTN;
15) Impetrou mandado de segurança, processo n° 96.0012270-9, objetivando o
reconhecimento do direito à compensação integral dos prejuízos fiscais e das bases de cálculos
negativas do IRPJ e da CSLL acumulados até 31/12/1994, sem a limitação legal de 30% do lucro
líquido. Obteve liminar, ratificada em sentença procedente que autorizou a Recorrente a efetuar a
compensação da CSLL e do IRPJ sem a limitação legal de 30%. A Fazenda recorreu e o TRF 3
reformou a sentença. Inconformada a Recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram
parcialmente acolhidos para julgar prejudicados os recursos das partes e a remessa oficial e
declarar extinto o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VI do CPC. A Recorrente
opôs novos embargos de declaração.
A decisão recorrida afastou as preliminares arguidas, não conheceu da matéria
concomitante com o referido processo judicial e manteve o lançamento dos juros de mora,
conforme está declarado no acórdão, verbis:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os membros da 3a
Turma da DRJ em São Paulo - I, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
arguidas e, quanto ao mérito, não tomar conhecimento da impugnação em relação às
matérias abrangidas pela ação judicial e julgar procedente a incidência dos juros de
mora, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
O acórdão adotou a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1996
Ementa: PRELIMINAR. DECADÊNCIA. O direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário relativo às contribuições sociais decai em dez anos, segundo dispõe o
artigo 45 da Lei n° 8.212/1991.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INADEQUAÇÃO
DO
MEIO
UTILIZADO.
INOCORRÊNCIA. O lançamento do crédito tributário é formalizado mediante auto de
infração ou notificação de lançamento, conforme seja efetuado por Auditor-Fiscal ou
pelo dirigente do órgão que administra o tributo.
PRELIMINAR. LANÇAMENTO. MATÉRIA "SUB JÚDICE". O lançamento deve ser
efetuado mesmo na hipótese em que a matéria esteja sob apreciação do Poder Judiciário
e ainda que o crédito tributário não possa ser exigido.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

NORMAS PROCESSUAIS. CONCOMITÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
E JUDICIAL. A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário acarreta a renúncia ao
litígio na esfera administrativa, impedindo a apreciação da matéria objeto de ação
judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. A via administrativa não é o foro competente para
apreciar arguição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC. Os juros de mora não constituem penalidade e são
aplicáveis sempre que ficar caracterizada a falta de recolhimento de tributo ou
contribuição. Cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia para
Títulos Federais - SELIC, acumulada mensalmente.
Em seu recurso voluntário (fls. 273), o contribuinte voltou a combater o
lançamento tributário com os mesmos argumentos já trazidos na impugnação, com as alterações
que serão apontadas e apreciadas no voto deste acórdão.
Na primeira vez em que o recurso voluntário foi apreciado, a Primeira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes reconheceu a decadência do crédito tributário lançado e deu
provimento ao recurso, conforme o acórdão de fls. 444, cujo dispositivo segue transcrito (fls.
450):
Posto isto, tendo em vista que a Recorrente só foi intimada da lavratura do auto
de infração referente à CSLL em 11/03/2002, data em que houve a constituição do
crédito tributário, mediante a lavratura de auto de infração e considerando que o fato
gerador ocorreu em 31/12/1996, imperioso se faz conhecer que o crédito tributário em
questão encontra-se fulminado pela decadência, nos termos do artigo 150, § 4o do
CTN.
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de decadência
arguida e afastar o lançamento de ofício do presente auto de infração.
Essa decisão foi desafiada por recurso especial apresentado pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 454), no qual foi questionada a existência da decadência então declarada,
quando não houve pagamento de CSLL passível de dar ensejo à homologação do lançamento
espontâneo. Esse recurso foi julgado pela 1a Turma da CSRF por meio do acórdão de fls. 512,
reformando a decisão da câmara baixa, nos seguintes termos (fls. 527):
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da
Procuradoria para reformar o v. acórdão recorrido, para não reconhecer a decadência
no caso concreto, fixando como termo inicial do prazo decadencial aquele regido pelo
artigo 173, I do CTN.
Essa decisão resolveu definitivamente a questão relativa à decadência, mas
permaneceram em aberto as demais questões levantadas no recurso voluntário, as quais não
foram apreciadas pela câmara baixa em razão de terem restado prejudicadas pela declaração de
decadência. Tal fato deu ensejo a embargos de declaração apresentados pelo contribuinte (fls.
602), os quais foram julgados por meio do acórdão de fls. 692.
Nessa última decisão, a 1a Turma da CSRF, aperfeiçoando a sua primeira decisão,
determinou o retorno dos autos à câmara baixa, para que seja pronunciado julgamento sobre as
questões levantadas no recurso voluntário que, agora que foi superada a preliminar de
decadência, podem ser determinantes para a solução da presente lide, conforme o seguinte
excerto (fls. 695):
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

Assim, diante do afastamento da decadência declarada no acórdão recorrido, a
solução adequada ao litígio seria o provimento parcial do recurso fazendário, por não
ser possível restabelecer a decisão de 1a instância sem a prévia análise dos argumentos
subsidiários deduzidos pela Contribuinte em recurso voluntário.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER e PROVER os
embargos de declaração da Contribuinte com efeitos infringentes, para DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN com retomo dos autos ao
Colegiado a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido e julgado. O novo julgamento se dá em
razão da determinação contida no referido acórdão da Câmara Superior.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Decadência do direito de lançar
O recorrente defende que o crédito tributário constituído pela fiscalização já tinha
sido alcançado pela decadência quando tomou ciência do presente lançamento tributário,
conforme o disposto no artigo 150, §4o, do CTN.
Conforme já relatado, essa questão já foi definitivamente resolvida pela 1a Turma
da CSRF, a qual decidiu que o prazo de decadência da espécie deve ser contado pela regra
contida no artigo 173, I, do CTN, o que levou à improcedência da presente alegação.
Solucionada a questão inicial trazida no recurso voluntário, prossegue-se nas
demais questões trazidas pelo recorrente.
2
Inadequação do meio utilizado
O recorrente defende que o auto de infração, meio utilizado para a constituição do
crédito tributário pelo Fisco, não é o meio adequado para realizar a presente exigência, visto que
não foi apurada nenhuma irregularidade, tampouco imposta penalidade ao contribuinte, devendo
a fiscalização nestes casos, utilizar-se do meio próprio para a constituição do crédito tributário,
qual seja, a notificação de lançamento, nos termos dos artigos 9o e 11 do Decreto n° 70.235/72.
A afirmação do recorrente não se coaduna com a legislação tributária. Conforme
averiguado no procedimento fiscal, o contribuinte utilizou a base negativa da CSLL acima do
limite de 30% permitido pelo artigo 58 da Lei no 8.981/95, verbis:
Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido por compensação da base de cálculo
negativa, apurada em períodos-base anteriores em, no máximo, trinta por cento.
Portanto, conforme esse dispositivo legal, o contribuinte cometeu sim uma
infração tributária, sendo perfeitamente cabível a lavratura do presente auto de infração.
Ademais, deve-se salientar que não foi aplicada a sanção tributária cabível (multa de ofício)
apenas porque o contribuinte estava litigando em processo judicial contra a União exatamente
para que não lhe alcançasse o referido artigo 58 da Lei no 8.981/95. Nesse caso, o lançamento
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

tributário não possui imediata exigibilidade e não deve incluir a sanção tributária, por força do
artigo 63 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Nesse contexto, o auto de infração é meio adequado para constituir o crédito
tributário, não sendo relevante o fato de a infração ter exsurgido de procedimento de revisão de
ofício da apuração espontânea do tributo realizada pelo contribuinte, desde que atendidos os
requisitos do artigo 101 do Decreto no 70.235/1972, o que ocorre na espécie.
Portanto, o presente argumento do recorrente deve ser afastado.
3
Renúncia do contencioso administrativo
O recorrente defende que o processo judicial acima relatado, pelo qual o
contribuinte pretende afastar a limitação legal para a utilização da base negativa da CSLL, não
implicaria a renúncia ao presente contencioso administrativo. Para tanto, afirma que a correta
interpretação do artigo 38 da Lei n° 6.830/1980 é a de que só há renúncia do contribuinte à esfera
administrativa quando este ingressa em juízo para discutir o próprio auto de infração, ou seja,
depois da autuação.
Afirma ainda que o artigo 38 da Lei n° 6.830/1980 foi revogado pelo artigo 51 da
Lei n° 9.784/1999, de forma que, desde então, a renúncia à esfera administrativa há de ser
expressa, mediante manifestação escrita do contribuinte, não se admitindo sua presunção pela
Administração Pública.
Por fim, afirma que outros argumentos foram trazidos no presente processo, os
quais são distintos daqueles apresentados em juízo, quais sejam, a inadequação do meio
utilizado; a correta interpretação ao disposto no artigo 38 da Lei n° 6.830/80; a ilegalidade da
multa e dos juros de mora exigidos, notadamente pela taxa SELIC.
Verifico que a tese do recorrente foi superada pela Súmula CARF no 1, pela qual
foi pacificado o entendimento de que a propositura de ação judicial, antes ou depois do
lançamento de ofício, importa renúncia às instâncias administrativas, verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

Com isso, o presente argumento do recorrente deve ser afastado, sem prejuízo
para o conhecimento dos argumentos apresentados no recurso que não coincidem com o objeto
da decisão judicial em tela.
4
Compensação das bases negativas
O recorrente ataca o mérito do lançamento tributário, ou seja, a limitação de
aproveitar as bases negativas de CSLL até 30% do seu montante. Para isso, traz os argumentos
assim sintetizados:
i)
a Medida Provisória n° 812/1994 (posteriormente convertida na Lei n° 8.981/95) não se
aplica ao presente caso pelo fato de ter surgido após ter se configurado o direito adquirido
do contribuinte, impossibilitando a sua retroação;
ii)
os fatos geradores da CSLL são de natureza complexiva, e a Lei n° 8.981/95, quanto aos
dispositivos que estabeleceram limitações à dedução de bases negativas acumuladas, está
alterando o conteúdo e o conceito de lucro, consolidados na legislação e na doutrina
comercial e contábil, pois não há lucro sem a dedução integral dos prejuízos acumulados;
iii)
a limitação para a dedução dos prejuízos acumulados impede a aferição precisa da
composição patrimonial da empresa, de forma que o tributo vai além da capacidade
contributiva do contribuinte;
iv)
na forma como instituída a majoração tributária, está sendo tributado não o lucro, mas o
próprio patrimônio do contribuinte, o que fere o direito de propriedade, além de
caracterizar confisco ou empréstimo compulsório;
A comparação dos argumentos aqui trazidos com aqueles constantes da petição
inicial (fls. 144) do mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, conforme já relatado,
evidencia a coincidência de objetos entre as duas ações, administrativa e judicial, de forma que
deve ser aplicada a já referida Súmula CARF no 1 para negar o conhecimento desses argumentos
no presente processo.
Diga-se, apenas de passagem, que o conhecimento da matéria não aproveitaria ao
pleito do recorrente, uma vez que ela seria resolvida em seu desfavor, em razão da Súmula
CARF no 3, verbis:
Súmula CARF no 3
Para a determinação da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da
Contribuição Social sobre o Lucro, a partir do ano-calendário de 1995, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da
compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
Assim, entendo que esses argumentos não devem ser conhecidos, uma vez que a
lide será resolvida conforme a decisão judicial definitiva que sobrevier.
5
Postergação do pagamento
O recorrente defende que o lançamento tributário não deve prosperar em razão de
o presente caso tratar de postergação do pagamento, quando poderiam ser exigidos apenas
eventuais juros pelo atraso no pagamento do tributo. Para tanto, afirma que, nos anos 2000 e
2001 apurou CSLL a pagar e efetuou os recolhimentos, de forma que, quando da lavratura do
auto de infração, em 11/03/2002, deveria ter sido observado pela fiscalização que a utilização
integral da base negativa em 1996 gerou apenas uma postergação do tributo devido naquele ano,
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

o qual foi pago em 2000 e 2001, quando não houve a utilização de bases negativas de anos
anteriores.
A postergação arguida pelo recorrente é o instituto previsto no §5o do artigo 6o do
Decreto-Lei no 1.598/1977, verbis:
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento, custo
ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa, se dela
resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que seria
devido; ou
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
Embora o procedimento adotado pelo contribuinte tenha resultado em uma
redução indevida da base de cálculo da CSLL no ano 1996, essa redução não se deu por qualquer
causa prevista nesse dispositivo, quais sejam, inexatidão quanto ao período-base de escrituração
de receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro. A inexatidão
provocada pelo contribuinte está no valor deduzido do lucro ajustado, a título de bases negativas
de anos anteriores, ou seja, após a apuração do lucro líquido e após os ajustes devidos. Em outras
palavras, a acusação fiscal não tem como fundamento o erro na determinação do período base de
qualquer elemento que compõe o lucro, ou mesmo erro no reconhecimento do lucro, mas sim na
apuração da base de cálculo do tributo, em razão do erro na redução dessa base de cálculo para
fins de cálculo do tributo.
Portanto, ainda que o procedimento do contribuinte tenha causado o efeito
econômico apontado, este procedimento não pode ser caracterizado como a postergação prevista
no §5o do artigo 6o do Decreto-Lei no 1.598/1977, único dispositivo legal que autorizaria o
atendimento do pleito do recorrente.
6
Competência para afastar lei que afronta a Constituição Federal
O recorrente defende que a Administração Pública possui competência para não
aplicar lei que afronta a Constituição Federal, uma vez que a observância dos princípios
constitucionais é obrigatória a todos os agentes públicos, devendo, pois analisarem e se
manifestarem acerca das irregularidades relacionadas pela Recorrente.
Verifico que a tese do recorrente afronta diretamente a Súmula CARF no 2, pela
qual foi pacificado o entendimento de que as decisões do CARF não podem afastar a aplicação
de lei sobre o fundamento de alegada inconstitucionalidade, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Com isso, o presente argumento do recorrente deve ser afastado.
7
Juros de mora
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora laborada pela
fiscalização seria indevida, em razão de o crédito tributário exigido encontrar-se com sua
exigibilidade suspensa em decorrência da medida liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança n° 96.0012270-9.
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

Para defender tal tese, o recorrente simplesmente desconsidera a existência e o
necessário cumprimento do artigo 84 da Lei no 8.981/1995, cujo artigo 84 determina a incidência
de juros de mora sobre os débitos para com a União, não havendo exceção para o caso de
eventual suspensão da sua exigibilidade, verbis:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
Com isso, entendo que a presente reclamação do recorrente não possui suporte
jurídico.
8
Multa de mora
O recorrente defende a tese de que a cobrança de multa de mora sobre o valor do
tributo lançado, a ocorrer em eventual cobrança do presente crédito tributário, seria indevida em
razão de o crédito tributário exigido encontrar-se com sua exigibilidade suspensa em decorrência
da medida liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança n° 96.0012270-9, bem como
pelo fato de não ter havido a infração tributária apontada pela fiscalização.
Todavia, o lançamento tributário em tela tem como fundamento legal o artigo 63
da Lei no 9.430/1996, o qual se reproduz novamente por questão de clareza:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Saliente-se que tal dispositivo exclui o lançamento apenas da multa de ofício, ou
seja, sobre o tributo objeto do lançamento de ofício continua incidindo o artigo 84 da Lei no
8.981/1995, o qual determina a aplicação de multa de mora sobre os débitos para com a União,
não havendo exceção para o caso de eventual suspensão da sua exigibilidade, verbis:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
[...]
II - multa de mora aplicada da seguinte forma:
a) dez por cento, se o pagamento se verificar no próprio mês do vencimento;
b) vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte ao do vencimento;
c) trinta por cento, quando o pagamento for efetuado a partir do segundo mês
subseqüente ao do vencimento.
Com isso, entendo que a presente reclamação do recorrente não possui suporte
jurídico.
Ademais, conforme já foi demonstrado acima, não há dúvida de que o
contribuinte descumpriu o artigo 58 da Lei n° 8.981/1995, o que configura infração
administrativa, pelo que esta alegação também não deve prosperar.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.560 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.000424/2002-09

9
Taxa Selic
O recorrente defende a tese de que a cobrança de juros de mora calculados com a
taxa Selic seria ilegal. Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 4, pela qual os juros
de mora devem ser calculados com essa taxa, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
10 Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital